Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011174-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsificação de documento particular, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARLON RODRIGO CALDEIRA - CPF: 835.208.721-53 (EMBARGANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (EMBARGADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO OLIVEIRA SOARES - CPF: 452.396.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 016.564.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 080.272.129-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON ANDRE FERNANDES - CPF: 006.678.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO
WRIT
.

OMISSÃO NO ARESTO
. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Representado pela
Dra.
Marinez R. Hoffmann
,
Marlon Rodrigo Caldeira
opôs
Embargos de Declaração
contra aresto proferido no
Habeas corpus
1011174-74.2021
, em que foi afastada a tese de ilegalidade da
prisão preventiva
estabelecida pelo Juízo
a quo
oficiante.

Em linhas gerais, alega que o acórdão padece de
omissão
, pois não foi considerado que ao oferecer suas alegações finais, o representante do
Ministério Público
requereu a absolvição do paciente/embargante quanto ao crime de
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP).

Desta forma, pretende ver sanado o vício com
atribuição de efeitos infringentes ao julgado
e consequente
deferimento da ordem de
habeas corpus
, no sentido de revogar a prisão preventiva
(sic) (ID 100320977).

As contrarrazões são pelo
não conhecimento
do recurso ou, no mérito, pelo seu
desprovimento
(ID 102106987).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021